Tribunal: TJMT
Processo: 1020306-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. CAUSA MADURA. CONTRATO DE EMPREITADA. ABANDONO DE OBRA. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO, SEGUIDA DE SUA REJEIÇÃO POR DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de reparação material e cláusula penal por abandono de obra em contrato de prestação de serviços de serralheria, extinguindo, sem resolução de mérito, o pedido contraposto referente à cobrança por alegados serviços adicionais de revisão de telhados.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido contraposto, fundado em serviços adicionais realizados no mesmo contexto fático da avença principal, comporta conhecimento no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) saber se o recorrente se desincumbiu do ônus de provar a execução dos serviços extras e a justa causa para o abandono da obra principal; e (iii) saber se o valor estipulado a título de cláusula penal comporta redução equitativa frente ao encerramento unilateral do contrato.
III. Razões de decidir
3. A sistemática dos Juizados Especiais orienta-se pela racionalidade e pela instrumentalidade das formas, admitindo o processamento de pedido contraposto que guarde estrita conexão fática com a relação jurídica originária. O reconhecimento dessa viabilidade processual atrai a aplicação da teoria da causa madura para a imediata apreciação do mérito, superando-se a extinção prematura da pretensão.
4. O acolhimento de pretensão de cobrança e de indenização pressupõe a demonstração substancial dos fatos constitutivos do direito invocado. O recorrente não se desincumbiu de seu encargo probatório, visto que a ausência de pedido de instrução oral com indicação precisa de testemunhas e a impossibilidade material de realização de perícia técnica inviabilizaram a comprovação da pactuação e da execução dos serviços adicionais, bem como do alegado ambiente de trabalho hostil.
5. A inexecução de contrato de empreitada, consubstanciada pelo abandono injustificado do canteiro de obras e pela retenção indevida de materiais, configura quebra da boa-fé objetiva e impõe o dever de reparação patrimonial integral para recompor a esfera jurídica da contratante lesada.
6. A manutenção da cláusula penal no patamar originalmente pactuado reflete a observância aos imperativos de razoabilidade e proporcionalidade. A sanção opera como mecanismo legítimo e necessário para penalizar o rompimento unilateral do vínculo e compensar os prejuízos organizacionais advindos da contratação emergencial de terceiros.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso Inominado parcialmente provido apenas para anular a extinção sem resolução de mérito do pedido contraposto e, no mérito, julgá-lo improcedente, mantendo-se integralmente a condenação principal.
Tese de julgamento: "1. No microssistema dos Juizados Especiais, é admissível o julgamento de pedido contraposto fundado em serviços adicionais vinculados ao mesmo contexto fático da demanda principal, em privilégio à economia processual. 2. A ausência de comprovação probatória acerca da prestação de serviços extras e da justa causa para o abandono de obra impõe a rejeição do pedido contraposto e a preservação das reparações e penalidades contratuais, em respeito à força vinculante dos acordos e à distribuição estática do ônus da prova."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 31 e 55; CPC/2015, art. 1.013, § 3o, I; CC/2002, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1068720-45.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 17.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020306-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[G.DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.180.102/0001-07 (RECORRIDO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), ALFREDO ABREU NETO - CPF: 023.693.263-28 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO
CONTRAPOSTO. CAUSA MADURA. CONTRATO DE EMPREITADA. ABANDONO DE OBRA. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO, SEGUIDA DE SUA REJEIÇÃO POR DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de reparação material e cláusula penal por abandono de obra em contrato de prestação de serviços de serralheria, extinguindo, sem resolução de mérito, o pedido contraposto referente à cobrança por alegados serviços adicionais de revisão de telhados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido contraposto, fundado em serviços adicionais realizados no mesmo contexto fático da avença principal, comporta conhecimento no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) saber se o recorrente se desincumbiu do ônus de provar a execução dos serviços extras e a justa causa para o abandono da obra principal; e (iii) saber se o valor estipulado a título de cláusula penal comporta redução equitativa frente ao encerramento unilateral do contrato.

III. Razões de decidir

3. A sistemática dos Juizados Especiais orienta-se pela racionalidade e pela instrumentalidade das formas, admitindo o processamento de pedido contraposto que guarde estrita conexão fática com a relação jurídica originária. O reconhecimento dessa viabilidade processual atrai a aplicação da teoria da causa madura para a imediata apreciação do mérito, superando-se a extinção prematura da pretensão.

4. O acolhimento de pretensão de cobrança e de indenização pressupõe a demonstração substancial dos fatos constitutivos do direito invocado. O recorrente não se desincumbiu de seu encargo probatório, visto que a ausência de pedido de instrução oral com indicação precisa de testemunhas e a impossibilidade material de realização de perícia técnica inviabilizaram a comprovação da pactuação e da execução dos serviços adicionais, bem como do alegado ambiente de trabalho hostil.

5. A inexecução de contrato de empreitada, consubstanciada pelo abandono injustificado do canteiro de obras e pela retenção indevida de materiais, configura quebra da boa-fé objetiva e impõe o dever de reparação patrimonial integral para recompor a esfera jurídica da contratante lesada.

6. A manutenção da cláusula penal no patamar originalmente pactuado reflete a observância aos imperativos de razoabilidade e proporcionalidade. A sanção opera como mecanismo legítimo e necessário para penalizar o rompimento unilateral do vínculo e compensar os prejuízos organizacionais advindos da contratação emergencial de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Inominado parcialmente provido apenas para anular a extinção sem resolução de mérito do pedido contraposto e, no mérito, julgá-lo improcedente, mantendo-se integralmente a condenação principal.

Tese de julgamento: "1. No microssistema dos Juizados Especiais, é admissível o julgamento de pedido contraposto fundado em serviços adicionais vinculados ao mesmo contexto fático da demanda principal, em privilégio à economia processual. 2. A ausência de comprovação probatória acerca da prestação de serviços extras e da justa causa para o abandono de obra impõe a rejeição do pedido contraposto e a preservação das reparações e penalidades contratuais, em respeito à força vinculante dos acordos e à distribuição estática do ônus da prova."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 31 e 55; CPC/2015, art. 1.013, § 3o, I; CC/2002, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1068720-45.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALFREDO ABREU NETO em face da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial por G. DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP. A decisão condenou o recorrente ao pagamento de R$ 8.958,96 a título de danos materiais (referentes aos serviços pagos e não executados), R$ 1.636,64 correspondentes a materiais não restituídos, e R$ 2.850,00 a título de cláusula penal, afastando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais. Ato contínuo, o juízo a quo extinguiu sem resolução de mérito o pedido contraposto formulado pelo recorrente, fundamentando que a cobrança por serviços extras consubstanciaria relação contratual diversa, violando a sistemática dos Juizados Especiais (id. 341972870).

A Recorrida ajuizou a presente ação relatando a celebração de contrato de prestação de serviços de serralheria (fabricação e instalação de telas e portões), mediante o
adiantamento da quantia de R$ 28.500,00. Sustentou que o recorrente executou apenas o equivalente a R$ 19.950,20, prestando serviços de má qualidade, retendo materiais e abandonando a obra injustificadamente, o que forçou a contratação emergencial de terceiros para o cumprimento de prazos com seus clientes.

Em suas razões recursais, o Recorrente defende a nulidade da extinção de seu pedido contraposto, asseverando que os serviços adicionais (revisão de telhados) foram
executados no mesmo contexto fático e temporal da obra objeto do litígio. No mérito, aduz que a interrupção dos serviços decorreu de culpa exclusiva da recorrida, que teria imposto um ambiente de trabalho hostil e proferido insultos. Pugna pelo afastamento da condenação por danos materiais e, subsidiariamente, pela redução equitativa da cláusula penal com fulcro no artigo 413 do Código Civil, requerendo, ao final, o provimento do pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$ 3.445,00 (id. 341972873).

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que o pedido contraposto é infundado por ausência de contratação
de provas da execução dos supostos consertos nos telhados, ressaltando que o abandono da obra é fato incontroverso e confessado (id. 341972880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à regularidade da extinção do pedido contraposto promovida pelo juízo de origem, à responsabilidade civil
decorrente da rescisão do contrato de empreitada e à adequação das reparações materiais e da cláusula penal fixadas na sentença.

De proêmio, assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de se conhecer do pedido contraposto. O magistrado singular extinguiu o pleito sob o argumento de que a cobrança de serviços adicionais (revisão de telhados) estaria embasada em um "contrato tácito" diverso daquele que fundou a exordial. Contudo, a inteligência da Lei no
9.099/95 é balizada pelos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual. O pedido formulado pelo réu repousa nas mesmas obras, no mesmo período e na mesma relação jurídica de prestação de serviços travada entre as partes, guardando evidente conexão fática com o objeto da controvérsia. Aplica-se ao caso a norma cogente delineada no art. 31 da Lei no 9.099/95. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ASSINATURA EM COMPROVANTE DE ENTREGA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. É admissível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia, conforme dispõe o art. 31 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 31 do FONAJE, sendo legítima a condenação ao pagamento do débito comprovado. (...) .(N.U 1068720-45.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Por conseguinte, estando a causa madura, afasto a sentença terminativa neste particular e passo à imediata análise do mérito do pedido contraposto, em observância à sistemática do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recorrente postula o recebimento de R$ 3.445,00 sob a premissa de que logrou êxito em realizar consertos nos telhados de três unidades, serviços estes não inseridos no escopo do contrato originário. Contudo, em que pese o conhecimento da pretensão, o seu acolhimento esbarra na absoluta fragilidade das provas acostadas aos autos.

É cediço que o ordenamento jurídico distribui a carga probatória imputando a quem alega o dever de demonstrar a veracidade de suas afirmações. Ao deduzir o pedido contraposto, o recorrente atrai para si o regramento delineado na legislação processual

No caso em apreço, não há qualquer prova robusta capaz de chancelar a efetiva pactuação verbal dos valores alegados, tampouco a conclusão satisfatória dos serviços de revisão nos telhados. A documentação fotográfica apresentada exibe os locais, porém não traduz a higidez ou a finalização dos trabalhos por parte do recorrente. Importa destacar que, diante das controvérsias acerca da qualidade e extensão dos reparos, a averiguação técnica seria o meio ideal para a resolução do imbróglio. No entanto, a
produção de prova pericial revela-se manifestamente inviável, porquanto a parte recorrida logrou comprovar documentalmente que, ante o abandono da obra, viu-se obrigada a contratar terceiros em caráter emergencial para consertar as avarias e terminar as estruturas, alterando de forma irreversível o estado de fato dos imóveis (id. 341972864).

Frente à inviabilidade da prova pericial, a elucidação da verdade real recai fatalmente sobre a prova oral. Ocorre que a parte interessada — ora recorrente — permaneceu inerte e não solicitou a produção de prova testemunhal apta a certificar as tratativas do contrato verbal, a real prestação dos serviços extras ou o alegado ambiente hostil
que justificaria o seu abandono da empreitada. Sem testemunhas, laudos ou recibos expressos, a narrativa defensiva isola-se no campo das meras conjecturas. Destarte, o pedido contraposto deve ser julgado improcedente ante a ausência de provas do fato constitutivo de seu pretenso direito.

Superada a questão do pedido contraposto, no que concerne ao pleito recursal de afastamento da condenação por danos materiais e minoração da multa, a sentença fustigada não merece reparos. O abandono do canteiro de obras após o recebimento de substancial adiantamento financeiro consubstancia fato incontroverso. A
justificativa de que a evasão ocorreu em virtude de supostos xingamentos da contratante carece de qualquer suporte probatório, sofrendo do mesmo déficit instrutório outrora apontado. A inexecução parcial do serviço, aliada à não devolução dos materiais metálicos, impõe o inexorável dever de reparação material tal qual quantificado pelo juízo
a quo.

No tocante ao requerimento de redução equitativa da cláusula penal, melhor sorte não assiste o recorrente. Malgrado a obrigação principal tenha sido cumprida em parte, a fixação da multa penal em R$ 2.850,00, pactuado no contrato (id. 341971887), não se mostra manifestamente excessivo, adequando-se perfeitamente à natureza civil do
contrato e aos severos transtornos provocados pelo rompimento unilateral e desavisado da avença, que obrigou a contratante a arcar com custos adicionais e lidar com o iminente risco de atraso perante terceiros. A penalidade guarda estrita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo inadmissível a sua flexibilização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim exclusivo de anular o capítulo da sentença que extinguiu o pedido contraposto sem resolução do mérito; e, aplicando a teoria da causa madura, conheço do referido pedido contraposto para JULGÁ-LO
IMPROCEDENTE. No mais, mantenho a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito parcial do recurso, em conformidade com a inteligência do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026